Tribunal: TJES
Processo: 5000647-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000647-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HALPHER LUIGGI MONICO ROSA e outros
AGRAVADO: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000647-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: HALPHER LUIGGI MONICO ROSA E SCHEILA GONÇALVES DE SOUZA ROSA

AGRAVADAS: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA. E ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Halpher Luiggi Monico Rosa e Scheila Gonçalves de Souza Rosa contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória autuada sob nº 0021282-53.2020.8.08.0048 ajuizada contra Jacuhy Empreendimentos e Lazer LTDA. e Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários LTDA., indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Sustentam os agravantes que: (1) malgrado tenham comprovado a quitação integral do preço do lote em 2017, as agravadas, sem qualquer motivo justo, não registraram o contrato que serve de escritura no cartório de registro de imóveis, impedindo que os recorrentes possam dispor do bem que compraram e pagaram; (2) o art. 25 e seus parágrafos da Lei 9.514/1997 dispõem que, em ocorrendo o pagamento, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, obrigando o loteador a fornecer ao fiduciante o termo de quitação para que ele possa levar o documento a registro para retirada do gravame; e (3) em razão da crise atual, foram obrigados a vender o imóvel a terceiro e, por isso, é necessária a liminar para que possam, posteriormente, transferir a esse terceiro a propriedade do lote. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1038975 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, de ofício, foi determinado que se averbe ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis a existência da ação originária, na qual os agravantes pretendem obter, por meio de sentença judicial, a transferência do direito real de propriedade do imóvel objeto dos autos.

Em contrarrazões (Id. 1240692), Jacuhy Empreendimentos e Lazer LTDA. argui, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, aduz que: (1) os agravantes não preenchem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência; (2) não foi juntada a certidão de ônus reais, não sendo possível evidenciar a real situação do imóvel; (3) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inexistente, visto que os próprios agravantes afirmam terem adimplido o imóvel desde 2017, entretanto moveram a ação e requereram o termo de quitação apenas 03 (três) anos depois; (4) a determinação para que o cartório realize a transferência liminar do imóvel representa risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão; e (5) compete exclusivamente à Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários LTDA. proceder a toda e qualquer escrituração de imóveis, transferências e averbações, nos termos do contrato de parceria imobiliária. Requer o desprovimento do recurso.

Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários LTDA. não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão contida no Id. 1291282.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000647-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: HALPHER LUIGGI MONICO ROSA E SCHEILA GONÇALVES DE SOUZA ROSA

AGRAVADAS: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA. E ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Senhor Presidente.
Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”

(NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.)
1

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC, que impõe ao Relator o não conhecimento de recurso que
“não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Muito embora se possa emitir juízo crítico sobre a petição recursal, ela impugna o fundamento da decisão agravada, não havendo que cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade.

Por essas razões rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000647-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: HALPHER LUIGGI MONICO ROSA E SCHEILA GONÇALVES DE SOUZA ROSA

AGRAVADAS: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA. E ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
De acordo com o Decreto-Lei nº 58/1937, a ação de adjudicação compulsória é cabível quando, firmado contrato particular de promessa de compra e venda de lotes, com pagamento a prazo, os adquirentes quitarem o preço e, solicitada a outorga da escritura pública definitiva, o documento for recusado pelo promitente vendedor:

“Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)”

No mesmo sentido, é o disposto no artigo 1.418, do Código Civil, que estabelece:

“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste foram cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.

No dia 28 de novembro de 2015 os agravantes adquiriram das agravadas o Lote 01 da Quadra 3-X, com área total de 534,76 m2 (quinhentos e trinta e quatro metros e setenta e seis decímetros quadrados), do loteamento Alphaville Jacuhy, com endereço estabelecido na Rodovia do Contorno, Carapina, Serra/ES, pelo preço de R$ 236.052,99 (duzentos e trinta e seis mil e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), tudo conforme Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária.

A despeito de os agravantes terem quitado o imóvel, como atesta a declaração de quitação expedida em 04/11/2020 (Id. 1000013), até a presente data as agravadas não registraram o contrato de compra e venda do lote junto ao Cartório de 1º Oficio da 2ª Zona da Serra/ES.

Lado outro, de fato, a despeito do lapso temporal entre a quitação do imóvel e do ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, os agravantes demonstraram o
periculum in mora
, a medida em que venderam o imóvel a terceiros em 24/09/2020 (Id. 1000017), razão pela qual faz-se necessária a outorga da escritura pública definitiva.

Entretanto, a transferência liminar da propriedade registral do imóvel poderia causar perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que, transferida a propriedade não haveria óbice a que os agravantes alienassem o bem, razão porque incide a vedação do § 3º do art. 300 do CPC.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE REGISTRO LIMINAR DO IMÓVEL EM NOME DA PARTE AUTORA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO NCPC NÃO CONFIGURADOS. Não configurados os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não é de se deferir a tutela de urgência.
Inexistente prova suficiente e adequada do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o contrato foi celebrado vários anos antes do ajuizamento da ação, bem como havendo elementos que indicam a possibilidade de irreversibilidade da medida (§ 3º do art. 300 do NCPC), inviável a concessão da tutela antecipada para determinar que o imóvel objeto da ação de adjudicação compulsória seja liminarmente registrado em nome da parte autora no Registro de Imóveis
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AI: 70071296784 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 23/02/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2017) - destaquei

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA
. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar
inaudita altera pars
. 2. No caso em exame, o
pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto os agravantes pugnaram pela conclusão de um negócio jurídico, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originári
a. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”

(TJDF; Acórdão 707055, 20130020121286AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 2/9/2013) - destaquei

Por outro lado, não há como se conceder, também, ao menos por ora, a tutela de evidência, tendo em vista que a lei processual exige a prévia citação dos réus e formação do contraditório (CPC, art. 311, IV e parágrafo único).

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000647-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: HALPHER LUIGGI MONICO ROSA E SCHEILA GONÇALVES DE SOUZA ROSA

AGRAVADAS: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA. E ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
REJEITADA -
PEDIDO DE REGISTRO LIMINAR DO IMÓVEL EM NOME DA PARTE AUTORA – INVIABILIDADE - PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO NCPC NÃO CONFIGURADOS.

1. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma de elaboração do recurso de agravo de instrumento, as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão agravada, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar ausência de dialeticidade rejeitada.

2. Não configurados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não é de se deferir a tutela de urgência.

3. Inexistente prova suficiente e adequada do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o contrato foi celebrado vários anos antes do ajuizamento da ação, bem como havendo elementos que indicam a possibilidade de irreversibilidade da medida, é inviável a concessão da tutela antecipada para determinar que o imóvel objeto da ação de adjudicação compulsória seja liminarmente registrado em nome dos agravantes no Registro de Imóveis.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.